Tribunal: TJDFT
Processo: 0015199-28.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CHEQUE PARA PAGAR ALUGUEL. DOLO COMPROVADO. VONTADE CONSCIENTE DE FAZER USO DE DOCUMENTO FALSO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime previsto no artigo 304 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se apenas com o uso do documento falso como se fosse autêntico, uma vez que o bem jurídico tutelado é a fé pública, que se torna lesada com a utilização do instrumento.
2. Inviável a absolvição do réu por ausência de dolo quando as provas dos autos demonstram que o réu apresentou cheque falso ao seu locatário para o pagamento de aluguéis atrasados.
3. Exige-se para o exercício regular de um direito que a conduta esteja, obrigatoriamente, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, incluindo os princípios constitucionais e infraconstitucionais, o que não é o caso dos autos, visto que o réu fez uso do documento falso.
4. Recurso conhecido e desprovido.